Tribunal: STF
Processo: ARE 1429305
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fl. 2, Doc. 12):



    “Ação civil pública - Regularização das estruturas físicas de escola estadual localizada no Município de Diadema - Obtenção de Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros - AVCB - Dever do Estado - Regularização devida - Risco evidente à incolumidade física de alunos, servidores e responsáveis - Violação aos direitos fundamentais à segurança e educação - Ingerência indevida do Poder Judiciário – Inexistência - Patente omissão do poder público em assegurar direitos constitucionalmente reconhecidos - Excepcionalidade justificadora caracterizada - Pedido julgado parcialmente procedente - Desprovimento do recurso do réu e provimento do recurso do autor para manter a r. sentença recorrida, também por seus próprios e jurídicos fundamentos, com adequação mínima, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno desta Corte.”



    No RE (Doc. 14), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente alega ter o acórdão recorrido violado os artigos 2º, 5º, II, 37, caput, e 167 da CF/1988. 



    Sustenta, em síntese, que “o Parquet busca, por meio da presente demanda, substituir-se à vontade do Administrador e adentrar em sua discricionariedade técnica, a fim de compeli-lo a adotar medida diversa da já implementada para solução do problema. E, ao acolher tal pretensão, o Tribunal a quo acabou por efetuar indevido controle do mérito administrativo, afrontando o princípio da separação dos poderes” (fl. 10, Doc. 14).



    Afirma que “o objeto da ação civil pública carece de amparo jurídico. A intervenção do Poder Judiciário no modus operandi do Poder Executivo, além de não encontrar guarida no ordenamento constitucional do país, interfere no normal funcionamento dos órgãos da Administração Pública, desorganizando a implementação das políticas públicas” (fl. 14, Doc. 14). 



    O Juízo de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário aplicando as as Súmulas 279, 280 e 636 do STF (Doc. 21).



    No Agravo (Doc. 23), a parte agravante refuta a aplicação dos referidos óbices sumulares e argumenta ser vedado ao Juízo a quo adentrar na análise do mérito do apelo extraordinário.



    É o relatório. Decido.



    Cuida-se de Ação Civil Pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO visando à condenação do ESTADO DE SÃO PAULO a providenciar o Auto de Vistoria de Corpo de Bombeiros (AVCB) para a Escola Estadual Sylvia Ramos Esquivel, localizada na Rua Safira, 33, Bairro Centro, Diadema/SP.



    O Tribunal de origem manteve a sentença que julgou procedente o pedido, mediante os seguintes argumentos (fls. 11-14, Doc. 12):



    “Quanto ao meritum causae, irretocável a r. sentença recorrida. 



    Nesse sentido, não há falar-se em violação ao princípio da separação dos poderes, face a nítida intervenção judicial diante de patente omissão do Poder Público estadual em atribuir efetividade a direitos assegurados constitucionalmente. Deste modo, evidenciada a excepcionalidade justificadora de intervenção judicial, conforme, aliás, entendimento sedimentado pelo C. Supremo Tribunal Federal, in verbis: 



    […]



    Acresça-se a isto que, a despeito das alegações deduzidas, as normas estaduais de segurança e prevenção a incêndios corroboram as medidas determinadas pelo r. juízo a quo, e ora confirmadas, conforme se depreende do Regulamento de Segurança contra Incêndio das Edificações e Áreas de Risco (Decreto Estadual nº 56/819/11), e no Código Estadual de Proteção contra Incêndios e Emergências (Lei Complementar nº 1.257/15). 



    Intelecção contrária redundaria na admissão do funcionamento de estabelecimento de ensino, local onde circulam grande número de crianças, adolescentes, servidores e responsáveis, sem a apresentação do controvertido AVCB, circunstância que, além de violar a legislação de regência, colocaria em risco não só a incolumidade física de elevado contingente de pessoas, mas também afrontaria direitos fundamentais à segurança e à educação. 



    De ressaltar-se que nem mesmo a alegada ausência de previsão orçamentária ou das dificuldades técnicas e burocráticas invocadas são argumentos aptos ao afastamento ou diferimento do cumprimento da obrigação imposta. 



    Nesse sentido, causa espécie que o valor necessário ao adequado funcionamento dos estabelecimentos de ensino estaduais não esteja previsto no orçamento. 



    Além disso, o próprio Estado cobra dos cidadãos o estrito cumprimento da burocracia indispensável à vida em sociedade, e não pode dela se valer para se escusar dos seus deveres nos limites de suas atribuições constitucionais. 



    No que concerne à multa, colhe-se que fixada com moderação e adequação à sua finalidade, de compelir o Poder Público ao cumprimento de obrigação, não tendo por objetivo a cobrança, e por isso, deve subsistir. 



    O decisum comporta, todavia, mínima adequação, quanto ao prazo fixado para cumprimento da obrigação. 



    Destarte, considerando as dificuldades técnicas e burocráticas para implementação das medidas tendentes a sanar as irregularidades detectadas na escola em questão, necessárias à obtenção do AVCB, o r. juízo aumentou o prazo para cumprimento das aludidas medidas para vinte e quatro (24) meses, e aqui cabe ponderar-se que ao tempo da propositura da ação, em 16 de dezembro de 2018, tais anormalidades dos equipamentos, adequações e autorizações para o funcionamento da escola já existiam, inexistindo notícia nos autos, ademais, de ter sido adotada pelo réu qualquer providência até o presente momento, passados um ano e meio desde a concessão da tutela de urgência (fl. 52/53). 



    Deste modo, a fixação de prazo maior para o cumprimento da obrigação não se justifica, pois, além de premiar o Estado de São Paulo por sua recalcitrância, não considera as peculiaridades do caso concreto, ainda mais em se considerando que no ano de 2020, por motivos estranhos à realidade da Administração, a forma de ensino foi preponderantemente à distância, circunstância que facilitaria a adequação do prédio para obtenção do pretendido alvará. 



    Assim, neste ponto, a r. sentença recorrida comporta adequação para manter-se o prazo originariamente estabelecido para cumprimento da obligatio, nos termos da r. decisão que concedeu a tutela de urgência, à ordem de dezoito (18) meses, conforme pleiteado pelo Ministério Público Estadual.”



    Verifica-se, portanto, que a condenação do ESTADO DE SÃO PAULO se deu em razão de o Tribunal de origem ter constatado que o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros constitui condição indispensável para assegurar aos usuários da Escola Estadual Sylvia Ramos Esquivel, no Município de Diadema, o mínimo de segurança para frequentar o local, de modo que a falta desse documento por inércia do ente público configura situação de emergência apta a condená-lo a providenciar o alvará no prazo estipulado. 



    A respeito dessa matéria, a orientação jurisprudencial desta CORTE consagra o entendimento de que o Poder Judiciário, em situações excepcionalíssimas, de grave risco para as pessoas, pode determinar que a Administração adote providências, para resguardar e assegurar direitos fundamentais. Confiram-se os seguintes precedentes de ambas as Turmas do STF: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AVALIAÇÃO MÉDICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. CONTROLE DA LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. VIOLAÇÃO INEXISTENTE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COMPROVAÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA. ANÁLISE DO EDITAL DO CERTAME. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. O exame da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não viola o princípio da separação de Poderes. Precedentes.



    (...) 



    5. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (RE 1.150.698-AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 13/3/2019)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidores públicos. Parcelamento da remuneração. Controle judicial da legalidade dos atos administrativos do Poder Executivo. Possibilidade. Fundamentos do acórdão recorrido. Ausência de impugnação. Precedentes. 



    1. O controle pelo Poder Judiciário de ato administrativo eivado de ilegalidade ou abusividade não viola o princípio da separação dos poderes.



    2. As razões adotadas como fundamento pelo acórdão recorrido não foram impugnadas adequadamente. Incidência da Súmula nº 283/STF.



    3. Agravo regimental não provido.



    4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de mandado de segurança (art. 25 da Lei 12.016/09).” (ARE 1.130.557-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 3/12/2018)



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. APRECIAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO CONSIDERADO ILEGAL OU ABUSIVO PELO PODER JUDICIÁRIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF FIXADA NA ADI 657/RS – CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 35 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. 



    1. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    2. Segundo a jurisprudência consolidada da CORTE, não viola o princípio da separação de Poderes a apreciação pelo Poder Judiciário de ato administrativo tido por ilegal ou abusivo.



    3. O entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta CORTE que, no julgamento da ADI 657/RS, assentou a constitucionalidade do art. 35 da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul.



    4. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.” (ARE 1.098.444-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/4/2018) 



    O acórdão recorrido está alinhado a esse entendimento. 



    Por fim, a argumentação recursal demanda a incursão no conteúdo probatório dos autos, medida inviável nesta sede recursal em face do óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Nesse sentido, em casos idênticos: 



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REGULARIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DE ESCOLA ESTADUAL. AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS - AVCB. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF).



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.320.266-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX – Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 2/7/2021) 



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXAME DA LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS PELO PODER JUDICIÁRIO. VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DOS PODERES. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA 279/STF. 



    1. A condenação do MUNICÍPIO DE DIADEMA se deu em razão de o Tribunal de origem ter constatado que o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros constitui condição indispensável para assegurar aos alunos de escola municipal o mínimo de segurança para frequentar as aulas, de modo que a falta desse documento por inércia do ente público configura situação de emergência, apta a condená-lo a providenciar o alvará no prazo estipulado.



    2. O acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a orientação jurisprudencial desta CORTE, de que o exame da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não viola o princípio da separação de Poderes.



    3. A argumentação recursal demanda a incursão no conteúdo probatório dos autos, medida igualmente inviável nesta sede recursal em face do óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.



    4. Agravo Interno a que se nega provimento.” (ARE 1.356.189-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/2/2022)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de abril de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente